Tribunal: TRF3
Processo: 0007194-74.2019.4.03.6302
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 2o Juiz Federal da 1a TR SP
Órgão colegiado: 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA NOS TERMOS DA LEI.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0007194-74.2019.4.03.6302
RELATOR:
2o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: JOSE HAROLDO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO ANTONIO FERREIRA - SP322400-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0007194-74.2019.4.03.6302
RELATOR: 2o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: JOSE HAROLDO DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO ANTONIO FERREIRA - SP322400-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Ação em que se postula a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com o reconhecimento de atividade especial com o cômputo de tempo de contagem recíproca em regime próprio.
Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que deixou de exercer juízo de retratação.
Alega existência de obscuridade no julgado sustentando que “a decisão que
invoca posição jurisprudencial expressamente superada pela própria Corte prolatora do julgado que lhe serve de base”
– tema 942 STF
.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0007194-74.2019.4.03.6302
RELATOR: 2o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: JOSE HAROLDO DA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO ANTONIO FERREIRA - SP322400-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conheço dos embargos declaratórios, dado que cumpridos seus requisitos de admissibilidade.
Nos termos do artigo 48, da lei n. 9.099/95, aplicada subsidiariamente ao rito deste Juizado Especial Federal, “Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”. Outrossim, os embargos de declaração também se prestam a correção de eventual erro material.
No caso em tela, verifico que o acórdão decidiu a questão de forma clara e bem fundamentada, adotando uma linha de raciocínio razoável e coerente. Assim, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios que possam dar ensejo à oposição de embargos de declaração, uma vez que o julgador não está obrigado a analisar cada um dos argumentos expendidos pelas partes, com o específico fim de satisfazer ao prequestionamento, nem tampouco os embargos se prestam ao reexame da matéria fático-probatória, ainda que as partes possam discordar da decisão.
Com efeito, o Acórdão embargado não desconsiderou a jurisprudência fixada no tema 942 STF. Entretanto, ausente decisão que declare a inconstitucionalidade da vedação expressa no artigo 96 da Lei 8.213/1991, sua aplicação é medida que se impõe.
Por fim, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, prestigiando sua Súmula n. 356, firmou posição no sentido de considerar prequestionada a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário pela mera oposição de embargos declaratórios, ainda que o juízo
a quo
se recuse a suprir a omissão. (v.
REsp 383.492-MA
, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17/12/2002,
in
Informativo n. 0159, Período: 16 a 19 de dezembro de 2002).
Observo, por derradeiro, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para expressar descontentamento com questões já analisadas e decididas pelo julgador, o que configura o desvirtuamento da função jurídico-processual do instituto.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo o aresto embargado.
É o voto.

E M E N T A

DISPENSADA EMENTA NOS TERMOS DA LEI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Vistos, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo  Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Juíza Federal Relatora Flávia de Toledo Cera., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.